Tribunal: TJES
Processo: 5001692-31.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-31.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILIANE CARETA COGO SILOTTI e outros (2)

APELADO: LUCAS ZACATEI DE LIMA ALTOE e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes (vendedor e compradores de unidade imobiliária) em face de acórdão que negou provimento aos seus respectivos recursos de apelação. Os embargantes alegam a existência de omissões e obscuridade no julgado, que tratou da responsabilidade pela não imissão na posse de imóvel e da retenção do bem pelo Condomínio em razão de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) omissão, ao supostamente não se manifestar sobre a responsabilidade do Condomínio pela mora, lucros cessantes, violação da boa-fé objetiva e cerceamento de defesa; e (ii) obscuridade, quanto à base de cálculo de percentual devido para a imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão da matéria por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

As supostas omissões e a obscuridade apontadas representam, em verdade, tentativa de reexame do mérito da causa. Todas as questões relevantes foram expressamente analisadas e fundamentadas no acórdão, que concluiu que os riscos do negócio jurídico particular firmado entre vendedor e compradores não são oponíveis ao Condomínio, cuja conduta de reter o imóvel foi considerada legítima diante da inadimplência dos adquirentes.

A rejeição fundamentada das teses recursais não se confunde com omissão. Da mesma forma, o adiamento da apuração de valores para a fase de liquidação de sentença é providência processual adequada e não caracteriza obscuridade.

A ausência de demonstração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

LUCAS ZACATEI DE LIMA ALTOÉ
e por
SILIANE CARETA COGO SILOTTI e outra,
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REGIONE DÍTALIA
e
SILIANE CARETA CÔGO SILOTI.

SILIANE CARETA COGO SILOTTI e outra,
em seu recurso, aduz que o v. acórdão é omisso acerca da ausência de manifestação acerca da responsabilidade pela conclusão da obra, por não considerar que a apuração de eventuais novos débitos dependia da conclusão da obra e, ainda, que não fora analisada a tese de que o Condomínio não impugnou o teor das atas de reuniões.

Por seu turno,
LUCAS ZACATEI DE LIMA ALTOÉ
,
em seu recurso, aduz que o v. acórdão é omisso ao indeferir a produção da prova pericial, bem como acerca da responsabilidade do Condomínio pelos lucros cessantes e a análise acerca da violação da boa-fé objetiva.

Aduz, também, a existência de obscuridade por não esclarecer a base de cálculo de cinco por cento exigido para a imissão na posse.

Contrarrazões no id. 13266412 apresentada pelo Condomínio Residencial Regione D’Italia pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001692-31.2022.8.08.0049

EMBARGANTE/EMBARGADO: LUCAS ZACATEI DE LIMA ALTOÉ

EMBARGADA/EMBARGANTE: SILIANE CARETA COGO SILOTTI e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

LUCAS ZACATEI DE LIMA ALTOÉ
e por
SILIANE CARETA COGO SILOTTI e outra,
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REGIONE DÍTALIA
e
SILIANE CARETA CÔGO SILOTI.

SILIANE CARETA COGO SILOTTI e outra,
em seu recurso, aduz que o v. acórdão é omisso acerca da ausência de manifestação acerca da responsabilidade pela conclusão da obra, por não considerar que a apuração de eventuais novos débitos dependia da conclusão da obra e, ainda, que não fora analisada a tese de que o Condomínio não impugnou o teor das atas de reuniões.

Por seu turno,
LUCAS ZACATEI DE LIMA ALTOÉ
,
em seu recurso, aduz que o v. acórdão é omisso ao indeferir a produção da prova pericial, bem como acerca da responsabilidade do Condomínio pelos lucros cessantes e a análise acerca da violação da boa-fé objetiva.

Aduz, também, a existência de obscuridade por não esclarecer a base de cálculo de cinco por cento exigido para a imissão na posse.

Contrarrazões no id. 13266412 apresentada pelo Condomínio Residencial Regione D’Italia pelo desprovimento dos recursos.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Analisando as razões de ambos os embargantes, constato que, a pretexto de apontar vícios processuais, o que se busca, em verdade, é a reforma do julgado por discordância com as conclusões adotadas por este Colegiado.

Os embargantes
Siliane e Jorgean
alegam omissão quanto à responsabilidade do Condomínio pela mora. Contudo, o Acórdão foi explícito ao fundamentar a sua decisão em sentido diametralmente oposto, atribuindo as consequências da não imissão na posse à relação contratual subjacente firmada pelos próprios embargantes com o vendedor Lucas. Cito o trecho elucidativo do voto condutor:

"Assim, tal como o entendimento firmado em primeiro grau, frente ao condomínio, pelo comportamento de Lucas e por se vincularem os autores a ele em uma relação paritária que tem seus riscos (e o inadimplemento é um risco sempre presente a ser avaliado em qualquer relação contratual), acabaram os requerentes dando causa não só ao seu próprio prejuízo, mas também ao da unidade condominial e por isso não podem se beneficiar do próprio ilícito (leia-se, o inadimplemento de Lucas), sob pena de afronta boa-fé objetiva."

Dessa forma, a decisão embargada adotou uma premissa jurídica clara e suficiente para a resolução da controvérsia, qual seja, a de que os riscos do negócio firmado pelos compradores não podem ser opostos ao Condomínio. Tal fundamento é incompatível com a tese de responsabilidade exclusiva deste último. A rejeição de uma tese não significa omissão sobre ela.

No que tange aos embargos de
Lucas Zacatei de Lima Altoé
, as alegadas omissões e obscuridades também não se sustentam.

A questão do
cerceamento de defesa
pela não produção de prova pericial foi diretamente enfrentada e rechaçada, consignando-se que o magistrado é o destinatário das provas e que o conjunto documental era suficiente, ademais de se ter postergado a apuração do valor exato para a fase de liquidação. Não há, portanto, omissão, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário à pretensão do embargante.

A suposta
obscuridade
quanto à base de cálculo do percentual de 5% igualmente inexiste. O Acórdão, ao manter a sentença, foi claro ao dispor que a exata quantia seria apurada em fase própria de liquidação de sentença. A definição de que o valor será calculado posteriormente não torna a decisão obscura; pelo contrário, estabelece o procedimento a ser seguido.

Por fim, as alegadas omissões sobre os
lucros cessantes
e a
boa-fé objetiva
também foram devidamente analisadas. A decisão colegiada afastou a responsabilidade do Condomínio por danos, justamente por entender que sua conduta de reter o imóvel estava justificada pela inadimplência da obrigação assumida pelos compradores.

Igualmente, a boa-fé foi analisada, tendo o Colegiado concluído que o Condomínio agiu de forma legítima, ao passo que a pretensão dos compradores é que afrontaria o referido princípio.

É nítido, portanto, que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas no Acórdão embargado. O que os embargantes demonstram é seu inconformismo com o resultado que lhes foi desfavorável, buscando, por via inadequada, um novo julgamento da causa.

Por fim, vale ressaltar que ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos não prescindem da demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a manifesta inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o v. Acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)